Tribunal: STF
Processo: CJ 6291
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-10
Data de publicação: 1981-06-10

Ementa:
PORTO. SERVIÇO DE ESTIVA.
CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA DO PORTO DE MOSSORO. RECLAMAÇÃO
CONTRA O AGENTE DO ARMADOR POSTULANDO A DIFERENÇA DE SALARIO
DECORRENTE DA IRREGULAR COMPOSIÇÃO DOS TERNOS OU TURMAS DE TRABALHO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.